Tribunal: TJES
Processo: 5048423-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048423-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY BRASIL NETO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5048423-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: WANDERLEY BRASIL NETO.

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cobrança indevida decorrente de compra não reconhecida pelo consumidor.

2. Fato relevante. Parte autora foi cobrada por transação realizada via internet, que afirma não ter realizado, sem solução administrativa eficaz pela instituição financeira.

3. Decisão anterior condenou ao ressarcimento do valor cobrado e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A cobrança indevida por compra não reconhecida configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

6. O dano moral resta caracterizado diante dos transtornos suportados pelo consumidor.

7. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

8. Inexistência de desproporção apta a justificar a majoração do quantum indenizatório.

9. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida decorrente de compra não reconhecida pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporção.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 297.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WANDERLEY BRASIL NETO
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A,
sustentando que é cliente do requerido e que sofreu uma cobrança em seu aplicativo de banco, no dia 08/05/2024, referente a uma compra efetuada pela web, no valor de R$199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), divididos em 05 (cinco) parcelas. Informa que só teve ciência do ocorrido em 15/07/2024, quando entrou em contato com o requerido para contestar a compra sem, contudo, obter êxito.

Por tal razão, ingressou com a presente demanda pleiteando o reembolso da referida compra, bem como danos morais.

Em sua defesa (ID 18013851), o requerido defendeu que a transação foi efetivada por um dispositivo seguro, em que os dados bancários do cliente são protegidos, o que sustenta a regularidade da cobrança, alegando a inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória (ID 18013862) de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do PROCESSO Nº.: 5048423-92.2024.8.08.0024 REQUERENTE: WANDERLEY BRASIL NETO, REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) CONDENO A REQUERIDA a pagar à parte autora indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC; e

b) CONDENO A REQUERIDA a pagar, a título de danos materiais, o montante de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), com incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado (ID 18013864), suscitando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões da requerida de ID 18013869.

É a síntese do necessário.

VOTO

DEFIRO
a gratuidade de justiça em favor da parte requerente/recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito, cuja
controvérsia recursal se cinge à análise da ocorrência de dano moral decorrente de cobrança indevida.

Apesar da argumentação desenvolvida,
a sentença deve ser mantida
. Com efeito, os autos evidenciam apenas a cobrança de compra não efetuada pelo requerente/recorrente, tampouco por alguém de sua confiança, mediante sua autorização.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, trata-se de relação de consumo, pois é aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, que determina que o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Temos que os referidos descontos ocasionaram à parte autora diversos transtornos, como acima descrito, configurando dano extrapatrimonial, razão pela qual entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Isso porque o importe fixado (R$2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se justo e suficiente a indenizar a conduta do polo passivo, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica de ambas as partes, objetivando, portanto, amenizar a dor e o sofrimento da parte autora, sem lhe causa enriquecimento indevido, bem como não descuidando do caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo,
suspendo sua exigibilidade
ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)